Tribunal: TJDFT
Processo: 0749285-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INCÊNDIO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PERÍODO DEPURADOR. FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática da conduta tipificada no art. 250, § 1o, inciso II, “b”, do Código Penal (incêndio).
II. Questões em discussão
2. (i) definir se a agravante da reincidência pode ser afastada em razão do período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal; (ii) estabelecer a fração aplicável na segunda fase da dosimetria diante da multirreincidência e da atenuante da confissão espontânea.
III. Razões de decidir
3. O prazo de 5 anos do art. 64, inciso I, do CP é contado a partir do cumprimento ou extinção da pena, e não do trânsito em julgado da condenação.
4. No que se refere ao patamar de aumento pela multirreincidência, conquanto a legislação penal não tenha definido frações específicas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido como razoável e proporcional a elevação da reprimenda na fração de 1/4. Assim, subtraindo-se de 1/4 a fração de 1/6, referente à compensação da atenuante de confissão espontânea, totaliza-se 1/12, a ser incrementado na segunda fase da dosimetria.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “a” e § 3o; 44; 64, I; 77; 250, § 1o, II, “b”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 857.665/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2023, DJe 07.12.2023; TJDFT, Acórdão 1949591, 0717035-20.2024.8.07.0001, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 04.12.2024, DJe 09.12.2024; TJDFT, Acórdão 1852430, 0702090-23.2023.8.07.0014, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 24.04.2024, PJe 06.05.2024; TJDFT, Acórdão 1840148, 0701647-70.2018.8.07.0005, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 25.03.2024, PJe 10.04.2024.